Tribunal: TJSP
Processo: 1016139-74.2015.8.26.0037
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INCONFORMISMO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – DECISÃO QUE ABORDOU EXPRESSAMENTE TODAS AS QUESTÕES DEBATIDAS – EFEITOS INFRINGENTES – DESCABIMENTO, COMO REGRA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000976550
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1016139-74.2015.8.26.0037/50000,
da
Comarca
de
Araraquara, em que são embargantes FÁBIO MATOSO BIAZOTTI,
RAFAEL MATOSO BIAZOTTI e DUO DAY HOSPITAL LTDA., é
embargada VERA LÚCIA DAMASCO MENZORI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
Rejeitaram
os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível No 1016139-74.2015.8.26.0037/50000
Embargtes: Fábio Matoso Biazotti, Rafael Matoso Biazotti e Duo Day Hospital
Ltda.
Embargado: Vera Lúcia Damasco Menzori
(Voto no 26.590)
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

INCONFORMISMO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE DECISÃO QUE
ABORDOU EXPRESSAMENTE TODAS AS QUESTÕES
DEBATIDAS

EFEITOS
INFRINGENTES

DESCABIMENTO,
COMO
REGRA

PREQUESTIONAMENTO

DESNECESSIDADE

PRECEDENTES EMBARGOS REJEITADOS.
Cuida-se de embargos de declaração tirados contra o
v. acórdão de fls. 359/367, que por votação unânime, deu
provimento em parte ao recurso dos embargantes e negaram
provimento ao recurso da embargada.
Em síntese, os embargantes sustentam omissão no r.
pronunciamento, devendo, a seu ver, ser consignado que o
valor do dano material, no que se refere a nova cirurgia,
seja avaliado em fase de liquidação de sentença (fls.
1/2).
Não houve oposição ao julgamento virtual do recurso.
É o relatório.
1.- Os embargos não merecem acolhida.
Com efeito, é evidente o caráter infringente dos
embargos
declaratórios
que
apenas
demonstram
o
descontentamento dos recorrentes com o julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Na hipótese, restou suficientemente demonstrado que
a cirurgia estética feita pelos embargantes na embargada
foi mal sucedida. A par disso, esta C. 8a Câmara entendeu
por bem manter o valor dos danos materiais fixados na r.
sentença, ou seja, condenou os médicos e a clínica a
restituir não só tudo o que a paciente gastou no ato
cirúrgico impugnado como também arcar com a realização de
nova cirurgia reparadora.
Com efeito, ao contrário do que sustentam os
embargantes,
o
orçamento
de
fls.
49
(datado
de
09.12.2015) estava vigente à época da propositura da ação
(20.12.2015)
e, embora tenham impugnado o valor apresentado pela autora não trouxeram impugnação
consistente e apta a afastar o valor apresentado.
Logo, não tem como acolher o pedido de apuração do
valor devido apenas em liquidação de sentença.
Forçoso concluir que todas as questões ventiladas no
recurso foram devidamente enfrentadas, de sorte que o v.
acórdão embargado não padece de quaisquer dos vícios
previstos
no
art.
1.022
do
CPC,
de
modo
que
o
desacolhimento da pretensão recursal é medida de rigor.
De outro lado, quanto ao pedido de prequestionamento
dos dispositivos, repise-se que o Superior Tribunal de
Justiça já se pronunciou no sentido de que “São numerosos
os precedentes nesta Corte que têm por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão
impugnado a referência ao número e à letra da norma
legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
apreciada” (REsp 94.852/SP, rel. Min. Fontes de Alencar,
DJ 13.9.99, pág. 1088).
No mesmo sentido, já decidiu o Supremo Tribunal
Federal não ser necessária a citação expressa de
dispositivos legais e constitucionais invocados pela
embargante: “O prequestionamento para o RE não reclama
que o preceito constitucional invocado pelo recorrente
tenha sido explicitamente referido pelo acórdão, mas,
sim, que este tenha versado inequivocamente a matéria
objeto da norma que nele se contenha” (STF-Pleno, RE
141.788/9-CE, rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 6.5.93,
não conheceram, maioria, DJU 18.6.93, p. 12.114, 2a col.)
Feitas essas considerações, e inexistentes quaisquer
dos
vícios
previstos
no
art.
1.022
do
CPC,
o
desacolhimento da pretensão recursal é medida que se
impõe.
2.- CONCLUSÃO
Daí a rejeição dos embargos dos
declaração.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica